Tribunal: TJMT
Processo: 1003745-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003745-51.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES - CPF: 517.718.021-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– FALSIDADE IDEOLÓGICA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO - PEDIDOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO FATO 01 – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – MÉRITO -

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO FATO 02 TRANSITADA EM JULGADO – INSTITUTO INAPLICÁVEL – ARESTOS DO STF, STJ, TJMT, TJMG E TJSP –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE QUANTO AO FATO 01.

“
De acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial admite-se a revisão criminal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. Verificando-se que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, transcorreu o lapso prescricional superior ao determinado pela pena 'in concreto', imperativo se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.”

(TJMG, Revisão Criminal 1.0000.11.007050-5/000)

O acordo de não persecução penal – ANPP – tem natureza híbrida, isto é, trata-se de norma de direito material e processual que deve retroagir, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao acusado, previsto no art. 5o, XL, CF/88, e no parágrafo único do art. 2o do CP (STF, HC 191464/SC). Porém, o referido instituto mostra-se aplicável somente na fase pré-processual, que se encerra com o recebimento da denúncia. Iniciada a persecução penal em Juízo, afigura-se impertinente
“retroceder na marcha processual”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.075/RS). Tratando-se de condenação definitiva, o ANPP perde a sua finalidade precípua, qual seja evitar o processo-crime (STF,

RHC 207880/SC).

“O "ANPP", introduzido em nosso ordenamento penal no artigo 28-A, é medida com nítido interesse em se evitar procedimento processual formal de responsabilização do agente, ou seja, a persecução penal. Desse modo, não há como admitir que, já iniciado o processo (e, no caso, inclusive encerrado, com trânsito em julgado), possa ser aplicado o novo dispositivo.”

(TJSP, RvC 2199186-67.2023.8.26.0000)

Revisão criminal julgada parcialmente procedente para extinguir a punibilidade da requerente quanto ao FATO 01 pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1003745-51.2024.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES contra acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos autos da Apelação Criminal no 154714/2015, a qual fora desprovida para manter condenação por falsidade ideológica, em concurso material, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 299 do CP – (fls. 624/635-ID 202902156).

A requerente sustenta que: 1)
“a denúncia, recebida em 03/08/2009 foi julgada procedente em 09/10/2013, ocasião em que, mesmo estando prescrita a pretensão punitiva relacionada ao FATO 01”;
2) tem direito à celebração de acordo de não persecução penal no tocante ao FATO 02,
“vez que preenchidos todos os requisitos do pacto, tanto no que diz respeito àqueles de caráter subjetivo, quanto os de ordem objetiva”.

Requereu liminarmente a suspensão “
os efeitos secundários da condenação”
. No mérito, a procedência para que seja
“reconhecida a extinção da pretensão punitiva estatal no tocante ao FATO 1”
e oportunizada
“a formalização de acordo de não persecução penal”
quanto ao FATO 02 (fls. 1/18-ID 202897166), com documentos (fls. 202899691/202902161).

O pedido liminar foi indeferido (ID 204663187).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência parcial “
para declarar extinta a punibilidade da requerente em relação ao Fato 1”
, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Condenação por falsidade ideológica. Causas de pedir: 1)ocorrência da prescrição punitiva em relação ao FATO 1 tal como reconhecido nos autos da ação revisional que extinguiu a punibilidade de um dos coacusados; 2) retroatividade de lei penal benéfica [13.694/2019]. Pedido de extinção de punibilidade. Procedência parcial. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao Fato 1. Reconhecimento. Sopesado o transcurso do prazo prescricional entre a data do delito e o recebimento da denúncia, afigura-se configurada a prescrição. Aplicação retroativa do acordo de não persecução penal [art. 28-A do CPP]. Norma processual. Princípio do tempus regit actum. Em que pese a natureza mais mais benéfica e a consequente oportunidade de extinção da punibilidade e retirada de efeitos penais primários e secundários da condenação do mundo jurídico, a norma é inaplicável à espécie uma vez que a decisão condenatória foi alcançada pelo trânsito em julgado. Precedentes. Parecer pelo provimento parcial da ação revisional para declarar extinta a punibilidade da requerente em relação ao ‘Fato 1’ ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 205698193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A requerente suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao FATO 01, o qual fora assim descrito na denúncia:

“[...] no dia 03 de agosto de 2009, no Gabinete da Presidência da Câmara Municipal desta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado WANDERLEY CERQUEIRA, agindo em concurso com a denunciada ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES, com quem ajustou a prática do crime, prevalecendo-se do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, contratou a pessoa de Benedito Carmindo das Chagas para exercer a função de vigilante, fazendo inserir, em documento público consistente no Ato n° 115/2009 (f. 71), declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, consignado que a nomeação se dava para o cargo comissionado de Assistente Parlamentar, lotado no Gabinete da segunda denunciada, à época vereadora, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, eis que é permitida a livre nomeação apenas para cargos de

assessoramento. [...]

A denúncia foi recebida em 29.10.2013.

O prazo prescricional do FATO 01 corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), visto que a pena foi aplicada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Reconhece-se

a prescrição retroativa do FATO 01, visto que, entre a data do delito [3.8.2009] e o recebimento da denúncia [29.10.2013], transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, ex vi do art. 110, § 2o, do CP, observada a redação anterior à Lei no 12.234/2010.

Aplicável aresto do e. TJMG:

“De acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial admite-se a revisão criminal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. 2- Verificando-se que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, transcorreu o lapso prescricional superior ao determinado pela pena 'in concreto', imperativo se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa. 3- Pedido revisional deferido.”

(Revisão Criminal 1.0000.11.007050-5/000 - Relator: Des. Antônio Armando dos Anjos – 21.10.2011)

Logo, impõe-se extinguir a punibilidade da requerente quanto ao FATO 01

pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
da requerente por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao FATO 01.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve causa de pedir fundada em revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por

contrariedade

“ao texto de lei” e

“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” (CPP, art. 621, I e III).

Vejamos a denúncia:

“FATO 02 – FALSIDADE IDEOLÓGICA

[...] no dia 1° de fevereiro de 2012, no Gabinete da Presidência da Câmara Municipal desta urbe e Comarca de Várzea Grande, os denunciados ANTÔNIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS e WANDERLEY CERQUEIRA, agindo em concurso com a denunciada ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES, com quem ajustaram a prática do crime, prevalecendo-se o primeiro, do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, e o segundo do cargo de 1o Secretário da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, fizeram inserir, em documento público consistente no Ato n° 019/2012 (f. 73), declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, mantendo a contratação de Benedito Carmindo das Chagas na função de vigilante, mas consignando sua nomeação para o cargo comissionado de Auxiliar de Gabinete, lotado no Gabinete da segunda denunciada, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, eis que é permitida a livre nomeação apenas para cargos de assessoramento. [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES como incurso no art. 299 (documento público), c/c parágrafo único, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do CP [...]”
(Vivien Thomaz Illty, promotora de Justiça – ID 89561460).

Em 30.3.2015, o Juízo singular condenou a requerente pelo FATO 02 a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão

e 12 (doze) dias-multa (Dr. Abel Balbino Guimarães, juiz de

Direito – fls. 529/537)

Em 14.9.2016, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação no 154714/2015, interposta pela requerente, Wanderley Cerqueira e Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO OU MÁ-FÉ NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INSERÇÃO DOLOSA EM DOCUMENTOS PÚBLICOS DE DECLARAÇÕES JURIDICAMENTE RELEVANTES DIVERSAS DAS QUE REALMENTE DEVERIAM CONSTAR – NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO EM COMISSÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS (DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO) – PLENA CIÊNCIA DOS APELANTES DE QUE O AGENTE EXERCIA FUNÇÃO DISTINTA DA QUAL FOI NOMEADO (VIGILANTE DO PRÉDIO PÚBLICO) – CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A MOLDURA LEGAL DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aquele que, valendo-se de seu cargo público, insere dolosamente declaração juridicamente relevante diversa da que realmente deveria constar em documento público, incide nas penas do art. 299, parágrafo único do CP.”
(Relator: Pedro Sakamoto – fls. 624/625)

O v. acórdão transitou em julgado em 18.10.2016 (Sistema Primus – AP no 154714/2015).

Pois bem.

O acordo de não persecução penal – ANPP – foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) e está previsto no artigo 28-A do CPP.

Esse instituto tem natureza híbrida, ou seja, trata-se de norma de direito material e processual que deve retroagir, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao acusado, previsto no art. 5o, XL, CF/88, e no parágrafo único do art. 2o do CP (STF, AgRg no HC no 191.464/SC - Relator:

Min. Roberto Barroso - 2.12.2020).

Todavia, a definição do marco final do cabimento da proposta [o recebimento da denúncia ou a prolação da sentença penal] está sob análise do c. STF, no julgamento HC no 185.913, cujo julgamento encontra-se suspenso após pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes.

Até o pronunciamento final sobre a matéria, o c. STF tem admitido a celebração de ANPP após o recebimento da denúncia e prolação da sentença,
desde que não transitada em julgado
(AgRg no HC 224.551/SC – Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.4.2024). Tratando-se de condenação definitiva, o ANPP perde a sua finalidade precípua, qual seja evitar o processo-crime (STF, RHC 207880/SC - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 16.2.2023).

Com efeito, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória se apresenta como óbice para o ANPP sob três aspectos, a saber: 1) “
jamais atenderia ao que é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, uma vez que esse objetivo criminal é alcançado da forma mais plena e adequada por meio da pena aplicada de acordo com as balizas do legislador (e no ANPP só se abre mão dessa pena mais adequada em troca de benefícios de economia processual)”;
2)
“não teria nenhuma serventia a confissão do acusado, pois o Ministério Público já obteve uma sentença penal condenatória”;
3)
“toda a ratio da criação do acordo de não persecução, que é precisamente desafogar o Poder Judiciário para que possa dar prioridade aos casos mais graves se tornaria inútil) pois o acordo – em vez de diminuir a carga de trabalho – iria aumentar sobremaneira, com a necessidade de revisão e exumação de um sem número de casos já transitados em julgado”.
Vale dizer, “
não tem o menor sentido pensar-se em acordo de não persecução penal para os casos já transitados em julgado”
(CABRAL, Rodrigo Leite FerreiraManual do acordo de não persecução penal: À luz da Lei 13.964/2019 “Pacote Anticrime”. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 210-216).

A respeito, colacionam-se recentes arestos do c. STF e TJSP:

“No julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta Primeira Turma fixou o entendimento de que ‘nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP’, hipótese não encontrada nos autos.”

(HC no 232.133-AgR – Relator: Min. Flávio Dino – 21.3.2024)

“1. Aplicação do "Acordo de não persecução penal". O "ANPP", introduzido em nosso ordenamento penal no artigo 28-A, é medida com nítido interesse em se evitar procedimento processual formal de responsabilização do agente, ou seja, a persecução penal. Desse modo, não há como admitir que, já iniciado o processo (e, no caso, inclusive encerrado, com trânsito em julgado), possa ser aplicado o novo dispositivo.”
(RvC 2199186-67.2023.8.26.0000 - Relator: Des. Alcides Malossi Junior -

31.1.2024)

Assim sendo, o acordo de não persecução penal – ANPP – mostra-se inaplicável quanto ao FATO 02.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para extinguir a punibilidade da requerente quanto ao FATO 01 pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, mantendo sua condenação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão

e 12 (doze) dias-multa quanto ao FATO 02, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024